Tribunal: TRF3
Processo: 5757223-66.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
249/283)

5757223-66.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A VÍRUS E BACTÉRIAS. PPP. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - Pretende a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado nos períodos de 20/03/1982 a 31/12/1987 e de 18/10/1990 a 30/06/2011.

2 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Em sua decisão, o juiz a quo, apesar do reconhecimento dos períodos especiais postulados na exordial, de

Inteiro teor:
249/283)

5757223-66.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A VÍRUS E BACTÉRIAS. PPP. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - Pretende a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado nos períodos de 20/03/1982 a 31/12/1987 e de 18/10/1990 a 30/06/2011.

2 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Em sua decisão, o juiz a quo, apesar do reconhecimento dos períodos especiais postulados na exordial, determinou que a autarquia procedesse à contagem do tempo de serviço, condicionando a concessão do benefício ao preenchimento dos requisitos exigidos, o que deveria ser averiguado pelo INSS. Desta forma, está-se diante de sentença condicional, eis que expressamente não foi analisado o pedido formulado na inicial, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015. O caso, entretanto, não é de remessa dos autos à 1a instância, uma vez que a legislação autoriza expressamente o julgamento imediato do processo quando presentes as condições para tanto. É o que se extrai do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

3 - O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior. Precedente.

8 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

12 - No tocante ao período de 20/03/1982 a 31/12/1987, instruiu a parte autora a presente demanda com o Laudo Técnico, o qual revela ter a mesma laborado junto à "Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá – Hospital Santo Amaro" e desempenhado as atividades de Atendente de Enfermagem (de 20/03/1982 a 31/05/1985) e de Auxiliar de Enfermagem (de 01/06/1985 a 31/08/1987 – termo final constante do Laudo Técnico). Consta do referido documento que a demandante “desenvolveu atividade insalubre, estando exposta a agentes de risco biológicos, devido ao contato direto com pacientes com patologias diversas, incluindo doenças infecto-contagiosas, em menor grau, e seus materiais não previamente esterilizados – contato habitual”.

13 - No que se refere ao período de 18/10/1990 a 30/06/2011, laborado junto à Prefeitura Municipal de Guarujá, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, revela ter a requerente, na condição de Auxiliar de Enfermagem, realizado atividades que consistiam em "manipular curativos limpos e infectados (...), coletar sangue (...), manipular materiais para esterilização em estufa e autoclave (...), manusear objetos de uso pessoal do paciente não previamente esterilizado” (no intervalo compreendido entre 18/10/1990 e 13/07/2003), bem como na "aplicação de vacinas e medicações injetáveis ou orais conforme prescrição medica, preparo de materiais para esterilização, orientação e coleta de exames”, dentre outros (no intervalo compreendido entre 14/07/2003 e 12/04/2011 – data da emissão do PPP).

14 - Na Seção de Registros Ambientais - exposição a fatores de risco, observa-se que o PPP acima mencionado encontra-se legível somente no que tange ao lapso de 14/07/2003 a 12/04/2011 (trazendo a menção expressa à exposição a “vírus, bactérias, fungos, parasitas, entre outros microorganismos vivos e seus produtos tóxicos”). Todavia, entendo que não há óbice ao reconhecimento do período antecedente - 18/10/1990 a 13/07/2003 – haja vista a descrição das atividades desempenhadas pela autora, a qual aponta indubitavelmente no sentido da exposição habitual e permanente a agentes biológicos no ambiente de trabalho. Ademais, até 28/04/1995 afigura-se possível o reconhecimento pretendido pelo mero enquadramento da categoria profissional (item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79), o que, inclusive, foi admitido pela própria Autarquia, tratando-se, na verdade, de interregno incontroverso (18/10/1990 a 28/04/1995).

15 - Enquadrados como especiais (item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto no 3.048/99) os períodos de 20/03/1982 a 31/08/1987 e de 29/04/1995 a 12/04/2011.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda àquela reconhecida administrativamente pelo INSS, verifica-se que a parte autora contava com 25 anos, 11 meses e 07 dias de atividade desempenhada em condições especiais, por ocasião da data da entrada do requerimento administrativo (03/07/2014), fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial a partir daquela data.

17 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

18 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

19 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

20 – Isenção da Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

21 - Remessa necessária provida. Sentença anulada. Ação julgada procedente.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5757223-66.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ANA LUCIA LAURINDO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA JUNIOR - SP260711-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5757223-66.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ANA LUCIA LAURINDO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA JUNIOR - SP260711-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária em ação previdenciária proposta por ANA LUCIA LAURINDO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial.

A r. sentença (ID 70696185) julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a especialidade do labor desempenhado nos períodos de 20/03/1982 a 31/08/1987 e de 18/10/1990 a 28/05/1998, condenando a Autarquia no pagamento e implantação da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, caso “obtido tempo de contribuição suficiente”, desde a data do requerimento administrativo, acrescidas as parcelas vencidas de correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do C. STJ.

Em vista do reexame necessário, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5757223-66.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ANA LUCIA LAURINDO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO COSTA JUNIOR - SP260711-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretende a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado nos períodos de 20/03/1982 a 31/12/1987 e de 18/10/1990 a 30/06/2011.

Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

Em sua decisão, o juiz a quo, apesar do reconhecimento dos períodos especiais postulados na exordial, determinou que a autarquia procedesse à contagem do tempo de serviço, condicionando a concessão do benefício ao preenchimento dos requisitos exigidos, o que deveria ser averiguado pelo INSS.

Desta forma, está-se diante de sentença condicional, eis que expressamente não foi analisado o pedido formulado na inicial, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

O caso, entretanto, não é de remessa dos autos à 1a instância, uma vez que a legislação autoriza expressamente o julgamento imediato do processo quando presentes as condições para tanto. É o que se extrai do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil:

"A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir".

Considerando que a causa se encontra madura para julgamento - presentes os elementos necessários ao seu deslinde - e que o contraditório e a ampla defesa restaram assegurados - com a citação válida do ente autárquico - e, ainda, amparado pela legislação processual aplicável, passo ao exame do mérito da demanda.

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

A propósito do tema:

"(...) Por fim, como afirmado pelo Tribunal de origem, o fundamento sustentado pela Autarquia, de que a exposição aos agentes biológicos era eventual, não é suficiente para descaracterização da especialidade.

Não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho.

Tem-se, assim, que a avaliação no caso dos autos se torna qualitativa, independendo do tempo de exposição"

(STJ, REsp. no 1.610.099 - RS (2016/0168867-2), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 02/08/2016). (grifos nossos).

Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior (STJ, AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013).

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)".

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

No tocante ao período de 20/03/1982 a 31/12/1987, instruiu a parte autora a presente demanda com o Laudo Técnico (ID 70696152), o qual revela ter a mesma laborado junto à "Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá – Hospital Santo Amaro" e desempenhado as atividades de Atendente de Enfermagem (de 20/03/1982 a 31/05/1985) e de Auxiliar de Enfermagem (de 01/06/1985 a 31/08/1987 – termo final constante do Laudo Técnico). Consta do referido documento que a demandante “desenvolveu atividade insalubre, estando exposta a agentes de risco biológicos, devido ao contato direto com pacientes com patologias diversas, incluindo doenças infecto-contagiosas, em menor grau, e seus materiais não previamente esterilizados – contato habitual”.

No que se refere ao período de 18/10/1990 a 30/06/2011, laborado junto à Prefeitura Municipal de Guarujá, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 70696176 – págs. 8/10), revela ter a requerente, na condição de Auxiliar de Enfermagem, realizado atividades que consistiam em "manipular curativos limpos e infectados (...), coletar sangue (...), manipular materiais para esterilização em estufa e autoclave (...), manusear objetos de uso pessoal do paciente não previamente esterilizado” (no intervalo compreendido entre 18/10/1990 e 13/07/2003), bem como na "aplicação de vacinas e medicações injetáveis ou orais conforme prescrição medica, preparo de materiais para esterilização, orientação e coleta de exames”, dentre outros (no intervalo compreendido entre 14/07/2003 e 12/04/2011 – data da emissão do PPP).

Na Seção de Registros Ambientais - exposição a fatores de risco, observa-se que o PPP acima mencionado encontra-se legível somente no que tange ao lapso de 14/07/2003 a 12/04/2011 (trazendo a menção expressa à exposição a “vírus, bactérias, fungos, parasitas, entre outros microorganismos vivos e seus produtos tóxicos”). Todavia, entendo que não há óbice ao reconhecimento do período antecedente - 18/10/1990 a 13/07/2003 – haja vista a descrição das atividades desempenhadas pela autora, a qual aponta indubitavelmente no sentido da exposição habitual e permanente a agentes biológicos no ambiente de trabalho. Ademais, até 28/04/1995 afigura-se possível o reconhecimento pretendido pelo mero enquadramento da categoria profissional (item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79), o que, inclusive, foi admitido pela própria Autarquia, tratando-se, na verdade, de interregno incontroverso (18/10/1990 a 28/04/1995).

Assim sendo, à vista do conjunto probatório juntado aos autos, reputo enquadrados como especiais (item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto no 3.048/99) os períodos de 20/03/1982 a 31/08/1987 e de 29/04/1995 a 12/04/2011.

Conforme planilha que integra a presente decisão, somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda àquela reconhecida administrativamente pelo INSS (ID 70696184 – págs. 21/22), verifica-se que a parte autora contava com 25 anos, 11 meses e 07 dias de atividade desempenhada em condições especiais, por ocasião da data da entrada do requerimento administrativo (03/07/2014 – ID 70696184 – p. 3), fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial a partir daquela data.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Isento a Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária, para anular a r. sentença de 1o grau, por se tratar de sentença condicional, e, com supedâneo no art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 20/03/1982 a 31/08/1987 e de 29/04/1995 a 12/04/2011, bem como para condenar o INSS na implantação e pagamento da aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (03/07/2014), sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, condenando-o, ainda, no pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A VÍRUS E BACTÉRIAS. PPP. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - Pretende a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado nos períodos de 20/03/1982 a 31/12/1987 e de 18/10/1990 a 30/06/2011.

2 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Em sua decisão, o juiz a quo, apesar do reconhecimento dos períodos especiais postulados na exordial, determinou que a autarquia procedesse à contagem do tempo de serviço, condicionando a concessão do benefício ao preenchimento dos requisitos exigidos, o que deveria ser averiguado pelo INSS. Desta forma, está-se diante de sentença condicional, eis que expressamente não foi analisado o pedido formulado na inicial, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015. O caso, entretanto, não é de remessa dos autos à 1a instância, uma vez que a legislação autoriza expressamente o julgamento imediato do processo quando presentes as condições para tanto. É o que se extrai do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

3 - O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior. Precedente.

8 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

9 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

10 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

12 - No tocante ao período de 20/03/1982 a 31/12/1987, instruiu a parte autora a presente demanda com o Laudo Técnico, o qual revela ter a mesma laborado junto à "Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá – Hospital Santo Amaro" e desempenhado as atividades de Atendente de Enfermagem (de 20/03/1982 a 31/05/1985) e de Auxiliar de Enfermagem (de 01/06/1985 a 31/08/1987 – termo final constante do Laudo Técnico). Consta do referido documento que a demandante “desenvolveu atividade insalubre, estando exposta a agentes de risco biológicos, devido ao contato direto com pacientes com patologias diversas, incluindo doenças infecto-contagiosas, em menor grau, e seus materiais não previamente esterilizados – contato habitual”.

13 - No que se refere ao período de 18/10/1990 a 30/06/2011, laborado junto à Prefeitura Municipal de Guarujá, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, revela ter a requerente, na condição de Auxiliar de Enfermagem, realizado atividades que consistiam em "manipular curativos limpos e infectados (...), coletar sangue (...), manipular materiais para esterilização em estufa e autoclave (...), manusear objetos de uso pessoal do paciente não previamente esterilizado” (no intervalo compreendido entre 18/10/1990 e 13/07/2003), bem como na "aplicação de vacinas e medicações injetáveis ou orais conforme prescrição medica, preparo de materiais para esterilização, orientação e coleta de exames”, dentre outros (no intervalo compreendido entre 14/07/2003 e 12/04/2011 – data da emissão do PPP).

14 - Na Seção de Registros Ambientais - exposição a fatores de risco, observa-se que o PPP acima mencionado encontra-se legível somente no que tange ao lapso de 14/07/2003 a 12/04/2011 (trazendo a menção expressa à exposição a “vírus, bactérias, fungos, parasitas, entre outros microorganismos vivos e seus produtos tóxicos”). Todavia, entendo que não há óbice ao reconhecimento do período antecedente - 18/10/1990 a 13/07/2003 – haja vista a descrição das atividades desempenhadas pela autora, a qual aponta indubitavelmente no sentido da exposição habitual e permanente a agentes biológicos no ambiente de trabalho. Ademais, até 28/04/1995 afigura-se possível o reconhecimento pretendido pelo mero enquadramento da categoria profissional (item 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79), o que, inclusive, foi admitido pela própria Autarquia, tratando-se, na verdade, de interregno incontroverso (18/10/1990 a 28/04/1995).

15 - Enquadrados como especiais (item 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto no 3.048/99) os períodos de 20/03/1982 a 31/08/1987 e de 29/04/1995 a 12/04/2011.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda àquela reconhecida administrativamente pelo INSS, verifica-se que a parte autora contava com 25 anos, 11 meses e 07 dias de atividade desempenhada em condições especiais, por ocasião da data da entrada do requerimento administrativo (03/07/2014), fazendo jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial a partir daquela data.

17 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

18 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

19 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

20 – Isenção da Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

21 - Remessa necessária provida. Sentença anulada. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à remessa necessária, para anular a r. sentença de 1o grau, por se tratar de sentença condicional, e, com supedâneo no art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido, para reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 20/03/1982 a 31/08/1987 e de 29/04/1995 a 12/04/2011, bem como para condenar o INSS na implantação e pagamento da aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (03/07/2014), sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, condenando-o, ainda, no pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.